Tribunal: TJDFT
Processo: 0738425-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
1. Embora, em regra, o ato judicial que determina a emenda da inicial seja irrecorrível via agravo de instrumento, excepcionalmente é admitida a interposição do recurso quando possui carga decisória. Precedentes deste Tribunal.
2. Evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, no caso, o pagamento dos débitos administrativos e efetiva transferência dos veículos ao agravante, há a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, abrangendo o valor pago pelos bens.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.